Tribunal: TJDFT
Processo: 0732776-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732776-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO 1. Ouça-se a Procuradoria de Justiça acerca da resposta à reclamação criminal apresentada por Wilson da Silva Fiúza (ID no 75291293). 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO